Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713190-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MAGALHAES LELES AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Expedição de Ofício Requerendo Informações – Ausência de Risco Grave – Emenda à Inicial – Inexistência de Urgência. BRUNA MAGALHAES LELES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconsideração sobre a antecipação de tutela, além de determinar a intimação da ré para informar se consente com o aditamento à inicial apresentado pela autora. A autora pediu a antecipação de tutela, para determinar a expedição de ofício às principais empresas de telefonia, incluindo a ré, TIM, com o objetivo de obter informações sobre a existência de possíveis números de células adquiridos indevidamente em seu nome. A pretensão se deve porque a autora foi informada por agente da 5a Delegacia de Polícia sobre a utilização de linha telefônica contratada em seu nome para a prática de crimes de estelionato. Por essa razão, foi indicada como suspeita em um inquérito. Assim, a antecipação de tutela teria como objetivo buscar meios de impedir a prática de supostos novos crimes, afastando eventuais instaurações de outros inquéritos em seu nome. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Anoto que, segundo os fatos narrados, a autora foi noticiada da inclusão de seu nome entre os investigados em inquérito instaurado perante pela polícia civil do Distrito Federal. Ao buscar as autoridades, a agravante foi comunicada de que o modus operandi dos criminosos cria a possibilidade de serem iniciados outros procedimentos investigatórios, em outras unidades da federação. Importa ressaltar que, segundo o próprio agente, a polícia do Distrito Federal costuma ser mais rápida do que as corporações de outros estados. Percebe-se, portanto, que a autora está solicitando a antecipação de tutela, para requerer a produção de provas, com a finalidade de coibir atos futuros e incertos, posto que, se já houvesse outros inquéritos, a interessada seria prontamente comunicada. Não desconsidero os efeitos negativos da instauração de inquérito policial. No entanto, a meu ver, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a antecipação de tutela requerida. Demais, como bem anotado pelo juízo a quo, não há nos autos qualquer prova da negativa de cópias da instauração de inquérito, fato que impediria a requerida de buscar, por seus próprios meios, as empresas de telefonia, solicitando informações de interesse pessoal. Portanto, não há prova de probabilidade de direito, diante da aparente ausência de interesse de agir, na modalidade necessidade, da medida. Concluo, então, pela ausência da probabilidade de direito e da urgência, quanto à antecipação de tutela requerida. Quanto ao pedido de emenda à inicial, para incluir o pedido de inversão do ônus da prova, também não há urgência. A uma porque, a eventual emenda à inicial não implica em deferimento automático da inversão do ônus da prova. Tal questão somente seria analisada em um momento processual futuro, de maneira que a pretensão pode aguardar, ao menos, a apresentação de contraditório. Além disso, se, no momento da Decisão Saneadora, ficar verificada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de produzir a prova, em razão das peculiaridades da causa, o juiz a quo poderá determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, o pedido não é dotado de urgência, pois não implica em risco grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso com efeito meramente devolutivo. À Agravada para ciência e, querendo, contrarrazoar o Recurso. Comunique-se ao eminente Juiz prolator da Decisão. Dispenso as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator